Tribunal: TJDFT
Processo: 0755382-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755382-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: GILVANE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 259320346), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de GILVANE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de realização de pesquisa PREVJUD. Nas razões recursais (ID 79542506), a agravante afirma que a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED e ao PREVJUD com o objetivo de verificar a existência de vínculo empregatício ou benefícios previdenciários passíveis de penhora. Afirma que o agravado jamais demonstrou interesse em negociar ou quitar o débito, frustrando de forma reiterada o legítimo direito da credora à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Argumenta que a consulta aos referidos sistemas constitui medida excepcional e plenamente justificável, sobretudo diante do esgotamento das tentativas ordinárias de localização de bens penhoráveis, bem como em observância ao dever de cooperação do juízo, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Alega ainda a possibilidade de penhora de salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, de acordo com a moderna jurisprudência sobre o tema. Cita julgados favoráveis à tese sustentada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma, de modo a autorizar a expedição de ofício ao CAGED e ao PREVJUD e, se for encontrado algum vínculo do agravado, o deferimento da penhora salarial. Preparo recolhido (IDs 79590845 e 80331141). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, verifica-se dos autos de origem que a decisão agravada indeferiu exclusivamente o pedido de realização de pesquisa junto ao sistema PREVJUD (ID 259320346). Com efeito, observa-se que o requerimento formulado pela parte agravante na origem (ID 253894370) limitou-se à mencionada providência, não havendo pedido expresso de expedição de ofício ao CAGED para apreciação pelo Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não se conhece do capítulo recursal relativo ao CAGED, uma vez que tal matéria não foi objeto de análise pelo Juízo a quo. Os limites objetivos do agravo de instrumento são fixados pela decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal examinar questão não apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Ultrapassado essa questão, tem-se que, nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. De fato, o agravante vem tentando, há longo tempo e por diversos meios, receber o crédito que lhe é devido. Assim, caso mantida a decisão recorrida, a recorrente poderá permanecer ainda mais tempo sem receber o valor ou até mesmo nunca o receber. Dessa forma, impõe-se reconhecer a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, não se verifica a presença de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito asseverado. Com efeito, ao menos em tese, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos pode ser relativizada quando o crédito exequendo possui natureza alimentar, o que não ocorre no caso em análise. Como, ao que tudo indica, a dívida exequenda não possui caráter alimentar, o envio de ofício ao INSS (PREVJUD) para informar sobre benefícios do agravado mostra-se inócuo, pois, em regra, tais verbas são protegidas pela impenhorabilidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PREVJUD, CAGED e CCS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto tratar-se de base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Precedentes. 2. A pesquisa ao PREVJUD é restrita às ações previdenciárias, motivo pelo qual não há aplicabilidade para a busca de bens em execução de título extrajudicial. Precedentes. 3. O CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 2059967, AGI 0731083-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025) (destacou-se) “Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Sistemas PREVJUD, DECRED, E-Financeira e INFOJUD. Indeferimento. Pesquisa já deferida via SISBAJUD. Desnecessidade e inadequação das demais pesquisas no momento processual. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Consulta aos sistemas PREVJUD, DECRED e E-Financeira, bem como à ampliação do período de pesquisa via INFOJUD. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de pesquisas patrimoniais complementares por meio dos sistemas PREVJUD, DECRED e E-Financeira e (ii) determinar se é possível a extensão temporal da pesquisa já autorizada via INFOJUD. III. Razões de decidir 3. O sistema SISBAJUD já foi deferido para localização de ativos financeiros, sendo suficiente, no momento, para atender à finalidade da execução, devendo-se aguardar o resultado antes de novas diligências. 4. Os sistemas DECRED e E-Financeira, embora úteis à apuração de movimentações financeiras, destinam-se a investigações de natureza fiscal e abrangem período e dados que extrapolam o objeto da lide, que se limita à identificação de bens existentes na data da separação do casal. 5. A pesquisa via PREVJUD é voltada especificamente a ações de natureza previdenciária, de modo que sua utilização em demanda cível de partilha patrimonial é inadequada e não se justifica como medida excepcional. 6. Quanto à ampliação do período de pesquisa INFOJUD, inexiste indício de ocultação de bens ou fraude, sendo prematura a medida enquanto não produzidas as provas na origem. 7. A multiplicidade de consultas a sistemas de sigilo fiscal e bancário deve observar os princípios da proporcionalidade e necessidade, sob pena de violação ao direito à intimidade e à proteção de dados pessoais. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A pesquisa patrimonial via SISBAJUD, já deferida, é suficiente para a fase atual do processo, devendo-se aguardar seu resultado antes de novas diligências. 2. A utilização dos sistemas DECRED, E-Financeira e PREVJUD é inadequada quando a lide não versa sobre matéria fiscal ou previdenciária e inexistem indícios concretos de ocultação patrimonial. 3. A extensão temporal de pesquisa INFOJUD exige demonstração de necessidade específica e fundada em elementos probatórios mínimos. Dispositivos relevantes citados: IN/SRF no 341/2003, arts. 1o a 3o; CF/1988, art. 5o, X e XII. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão n. 1293565, Turma Cível.” (Acórdão 2071285, AGI 0734394-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03/12/2025.) (destacou-se) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator